Tribunal: TJDFT
Processo: 0738652-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES COM CAUSA DE AUMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença condenatória pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), referente à subtração de um toldo , de estabelecimento em Ceilândia/DF, durante o período noturno. A defesa pleiteia a nulidade do processo por ausência de proposta de ANPP, aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para receptação culposa e afastamento da majorante do repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) acarreta nulidade do processo; (ii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta do réu; (iii) avaliar se há elementos para desclassificar o crime de furto para receptação culposa; e (iv) determinar a manutenção ou afastamento da majorante do repouso noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de proposta de ANPP não acarreta nulidade, uma vez que sua formulação é prerrogativa do Ministério Público, que a recusou com base em antecedentes e na habitualidade delitiva do réu; além disso, o momento processual oportuno para insurgência já havia precludido.
4. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem (R$ 1.200,00) é expressivo e o réu possui histórico de reiteração delitiva, o que afasta a reduzida reprovabilidade da conduta exigida pela jurisprudência.
5. Não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, diante da evidência de que o réu arrancou e subtraiu o bem diretamente da fachada do estabelecimento, sendo flagrado logo após a subtração, o que comprova o dolo e a autoria do furto.
6. Restou comprovado que a subtração ocorreu por volta das 23h30min, após o fechamento do comércio, razão pela qual incide a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, relacionada ao repouso noturno.
7. A dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios legais, mantendo-se a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e fixados 13 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do Ministério Público, cuja ausência de proposta não configura nulidade processual quando há justa causa e preclusão.
2. O princípio da insignificância não se aplica quando ausente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, especialmente em casos de reiteração delitiva.
3. A desclassificação para receptação culposa é incabível quando há prova inequívoca de subtração dolosa e posse imediata da res furtiva.
4. A causa de aumento do repouso noturno é aplicável quando o crime ocorre em horário compatível com o encerramento das atividades comerciais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 1o; 180, § 3o; CPP, arts. 28-A, § 2o, II, § 14; 386, III.